Tribunal: TJBA
Processo: 8003105-71.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003105-71.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WESLEY MATOS DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. AFASTADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.

COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA.
PROVA PERICIAL E CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS. NECESSIDADE DE REFORMA DA REPRIMENDA, COM REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de nulidade busca veicular no apelante deve ser rejeitada. Observa-se que
policiais efetuavam uma operação em local conhecido por sua intensa movimentação relacionada ao tráfico de drogas, quando avistaram o acusado que, ao notar a guarnição, transpareceu nervosismo e dispensou materiais em um comércio, de nome "Bar da Vivi". Pela atitude, os agentes de segurança abordaram-no, encontrando com ele entorpecentes. Na sequência, efetuaram uma busca no estabelecimento comercial, localizando o objeto dispensado pelo recorrente, que consistia em uma chave de um veículo. Para entenderem o que se passava, a equipe checou nos sistemas policiais a placa de um automóvel que se estava próximo ao bar e verificaram que este pertencia ao réu. Considerando este contexto, realizaram uma busca no interior do veículo e localizaram mais entorpecentes, acondicionados e embalados em pequenas porções, o que constitui indicativo de que seriam destinados à venda. Foi a ação, assim, amparada por fundadas razões.

Não prospera o pleito de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas. N
ota-se que
a diligência que culminou
prisão em flagrante do recorrente
iniciou-se
por meio de
ronda na localidade,
conhecida pelo intenso movimento relacionado ao tráfico de drogas. Os agentes de segurança, então, avistaram o apelante, que se mostrou demasiadamente nervoso, tendo dispensado um objeto em um bar próximo. Por este motivo, houve sua abordagem, sendo localizado com ele entorpecentes (cocaína - 13,5 gramas, “crack” - 7,6 gramas, e maconha - 25 gramas). Em busca no comércio, foi encontrada a chave de um automóvel, objeto que havia sido dispensado, e, por meio de consulta, verificou-se que o carro pertencia ao réu, sendo efetuada busca veicular. Nesta, foram encontrados outros entorpecentes, individualmente embalados. A forma como as drogas estavam acondicionadas, em diversas porções individuais e o local em que houve a abordagem, conhecido por ser ponto de drogas, revelam a efetiva prática da mercancia d
e drogas
.

Necessidade de reforma da pena, reduzindo-a, ante a readequação da pena-base e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Assim, totalizou a nova sanção 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo. Devida a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8003105-71.2024.8.05.0039
, de Camaçari/BA
, em que figura como apelante
WESLEY MATOS DE ANDRADE
,

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões
dispostas no voto.